Tribunal: TJSP
Processo: 0000213-03.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000213-03.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FERNANDO TALYSSON DE MORAES MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000213-03.2020.8.26.0520 -Voto no
2
voto número 46.777
Agravo em Execução no 0000213-03.2020.8.26.0520
(Exec. no N/C - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Exec. - São José dos Campos/DEECRIM UR9)
Agravante: FERNANDO TALYSSON DE MAORAES MELO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 42
, acrescenta-se que
foi indeferido o pleito de progressão ao regime aberto, formulado pelo
sentenciado Fernando Talysson de Moraes Melo em virtude da não
satisfação do requisito de ordem objetiva.
Ele agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 01,
que apresentou as razões, às fls. 02/05, alegando que o cálculo de penas
está incorreto, pleiteando sua retificação.
O recurso foi contrariado, às fls. 47/49; a decisão foi mantida, no
respeitável despacho de fl. 50; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 62/63,
opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando improvido o
agravo interposto, data maxima venia.
A decisão do Magistrado de Primeira Instância, que denegou
o pedido de Progressão para o regime aberto, se mostra em conformidade
com a realidade cronológica prisional do agravante. Nesse sentido bem
salientou o Ilustre e cuidadoso Representante do Ministério Público, em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000213-03.2020.8.26.0520 -Voto no
3
contraminuta recursal, às fls. 47/49, convém que se destaque seus dizeres, à fl.
48: “A insurgência da I. Defensoria Pública acerca da data-base para a
progressão prisional não prospera, na medida em que, como se sabe, a prática
de novo crime no curso de livramento condicional, como é o caso em questão
(cf. fls. 255/256), é suficiente para caracterizar falta disciplinar de natureza
grave e tem o condão de interromper o cômputo para progressão de regime.”.
Este fato demonstra a desnecessidade de imersão na análise do critério
subjetivo, neste momento.
Mencione-se que, no tocante à interrupção do prazo de
cumprimento de penas, voltado à obtenção de benefícios, não obstante este
Relator, em casos semelhantes ao retratado nestes autos, adotasse o
entendimento, com reiteração, de que a prática de infração disciplinar de
natureza grave importava na perda do tempo anterior de pena cumprida para
fins de cálculo do lapso temporal para progressão de regime prisional ou
qualquer outra benesse, incluídas neste rol, a do livramento condicional e
comutação de penas, pois referida infração atuava como termo interruptivo para
a aquisição de qualquer benefício, posição esta amplamente considerada por
membros do Ministério Público e da Magistratura nas duas instâncias, deve
ceder lugar para a orientação que vem se formando nos Tribunais
Superiores, no sentido de que ofende o princípio da legalidade a decisão
que determina a interrupção do prazo, em razão da prática de infração
disciplinar de natureza grave, para outros benefícios que não a
progressão de regime, uma vez que impõe a observância a requisito
objetivo não previsto em lei. A respeito da questão, há vários precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (
HC no 14.2453/SP, HC no
2009/0140753-3, Quinta Turma, Rel. o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j.
em 20/10/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br; HC 140589/SP,
Habeas Corpus 2009/0126618-1, Quinta Turma, Rel. o Min. FELIX FISCHER, j.
em 17/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, e HC 141547/SP
Habeas Corpus 2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min. LAURITA VAZ, j.
em 26/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br,
HC 92016/SP, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000213-03.2020.8.26.0520 -Voto no
4
Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/05/2008,
HC no
98394/SP, 6a Turma, Rela. Mina. JANE SILVA, DJe 29/09/2008) o qual,
inclusive, recentemente editou as Súmulas no 441 (“A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”) e 535 (“A prática
de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou
indulto”).
Deste modo, tem-se que a decisão denegatória, à época dos
fatos, fora proferida de maneira correta e infensa a mudanças, no sentido
de que, realmente, o sentenciado não preenchera o requisito objetivo para
ser agraciado com a benesse requerida; saliente-se que, por este motivo,
sequer houve análise do requisito subjetivo pelo juízo das execuções
criminais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR